Tribunal: TJMT
Processo: 1008269-24.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008269-24.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDE ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 017.347.191-92 (APELANTE), OSMIR ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 790.053.061-49 (APELANTE), ADELISIO ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 006.987.301-19 (APELANTE), FRANCISCO ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 441.731.801-87 (APELANTE), RODILENE ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 002.944.161-70 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS
– ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – erro de diagnóstico e tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado
.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rodilene Espinosa de Campos, Cleide Espinosa de Campos, Osmir Espinosa de Campos, Adelisio Espinosa de Campos e Francisco Espinosa de Campos
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização, por eles proposta, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação do Município daquela comarca, ora Apelado, no pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento do Sr.
Pedro Celestino de Campos
.

O Recorrente sustentou, em apertada síntese, o desacerto da decisão, já que a negligência médica do representante do ente público Apelado, ao não diagnosticar corretamente a paciente e lhe propiciar o tratamento adequado, resultou no agravo do seu estado clínico, já que sofrera uma perfuração no intestino, e, consequentemente, levou-o à óbito.

Argumentou que a omissão estatal, quanto ao seu dever constitucional de prestar o serviço de saúde, ocasionou a perda de uma chance de sobrevida do paciente, circunstância passível de indenização.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja julgada procedente a ação, e condenado o Apelado, conforme os pedidos lançados na petição inicial.

O Município de Rondonópolis, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso (id. 170179784).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 176058697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte autora pretende a reforma do ato sentencial que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação do Município de Rondonópolis, ora Apelado, no pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento da Sr. Pedro Celestino de Campos.

Denota-se dos autos que o Sr. Pedro Celestino de Campos,
foi submetido a atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis, nos dias 19, 22 e 24/10 de 2019, vindo a falecer no dia 27/10 às 22h30min.

Das provas relacionadas nos autos, infere-se que no dia 19/10/2019, o Sr. Pedro Celestino foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da cidade de Rondonópolis, em razão de suas queixas de dores abdominais, contudo, ao ser atendido, o médico observou que o abdômen do paciente estava normal, e solicitou um raio-x do tórax e exames laboratoriais, posto que na ocasião ele apresentava tosse e febre, de modo que sugeriu se tratar de pneumonia, contudo, em razão do resultado dos exames não demonstrarem qualquer indicativo de doença, deu alta ao paciente. (id. 170179650)

No dia 22/10/2019, o paciente, ainda queixando de dores, foi novamente levado ao Posto de Saúde, próximo à sua residência, onde o médico receitou-lhe medicamentos para as dores e solicitou que fosse levado à uma unidade hospitalar, em caso de piora nos sintomas. (id. 170179650)

Em seguida, no dia 24/10/2019, retornou à UPA, porque suas dores não cessaram, ao contrário, pioraram, com o aparecimento de novos sintomas como, vômito, constipação e inchaço na região do abdômen. E, ao ser atendido, foi realizado o raio-x abdominal, cujo resultado constatou grande quantidade de fezes paradas na região retal, e o hemograma indicou infecção. (id. 17079653).

Com esse diagnóstico, o médico indicou a realização de um enema (lavagem intestinal), e solicitou a avaliação de um cirurgião geral.

Consoante os documentos constantes dos autos, verifica-se que, no dia 26/10/2019, o paciente foi avaliado pelo cirurgião geral, que prescreveu uma sonda nasogástrica, para ajudar a drenar as soluções fecais que estavam causando a obstrução intestinal. (id. 17079653, fls. 16/20).

De acordo com o relato dos familiares presente, os profissionais de enfermagem tiveram muita dificuldade para fazer a passagem dessa sonda, sendo que uma enfermeira tentou várias vezes e não conseguiu, ocasião em que Pedro ficou cianótico (roxo) e apresentou tosse, e que, em outra tentativa, apresentou retorno de 800 ml de restos fecais.

Dada a gravidade da situação, o paciente foi encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis, e levado à UTI, onde o diagnóstico médico afirmou se tratar de pneumonia, evoluído para uma síndrome da angústia respiratória.

Os autores aduziram que o seu genitor passou pela avaliação de outro cirurgião, que informou:

“infelizmente já era tarde para reverter o caso do seu Pedro, pois devido à demora do diagnóstico, e que o problema já estava avançado, e tomou proporções irreversíveis. E ao olhar o raio-X do seu pulmão, relatou que já estava em uma pneumonia muito avançada, e que já não se tinha mais o que fazer, dentro da medicina”.

No dia 27/10/2019, o Sr. Pedro evoluiu para o óbito. (id. 170679151).

Com base na instrução probatória, produzidas por laudo pericial, além de oitiva de testemunhas, o Juízo de Primeiro Grau, por entender não ter havido erro médico, indeferiu os pedidos, nos seguintes termos:

Não há nos autos prova de que a presença de líquido existente no pulmão do paciente decorreu de erro médico ou ausência de tratamento adequado.

Como afirmado pelo médico Cícero em seu depoimento, a pneumonia aspirativa pode ter sido provocada em razão do quadro inflamatório abdominal, o que fez com que o quadro clínico do paciente se agravasse com brevidade, levando-o a óbito.

Além do quadro grave de saúde do paciente, verifica-se que se trata de pessoa idosa, com 74 anos de idade, portador de doença de Parkinson e hipertensão arterial.

Portanto, não há nos autos elementos que comprovam que o óbito do genitor dos requerentes decorreu de negligência médica por parte dos profissionais do hospital municipal, como alegado na inicial.

Nesse contexto, não se desconsidera a dor moral da família, diante do óbito de um ente querido, no entanto,
não há o nexo de causalidade que justificaria a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Enfim, o conjunto probatório não é apto a revelar o alegado erro médico apontado pelos autores. Pelo contrário, a prova pericial e relatórios médicos encartados aos autos, indica que a equipe médica agiu em conformidade com a melhor técnica da medicina, não havendo qualquer documento ou indícios que permite concluir ter havido negligência por parte dos profissionais da medicina ou omissão do poder público no atendimento ao genitor dos demandantes, razão pela qual não se verifica qualquer falha na prestação de serviço capaz de ensejar o dever indenizatório.

Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização formulado por
RODILENE ESPINOSA DE CAMPOS, CLEIDE ESPINOSA DE CAMPOS, OSMIR ESPINOSA DE CAMPOS, ADELISIO ESPINOSA DE CAMPOS, FRANCISCO ESPINOSA DE CAMPOS

em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorrem, agora,
os Apelantes, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, se, na espécie, é cabível a condenação no pagamento de indenização, por danos morais, em razão da negligência médica, que caracterizaria a perda de uma chance no tratamento do paciente, o Sr. Pedro Celestino de Campos.

Inicialmente, não se duvida de que a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal (
lato sensu
), em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão de excludentes e atenuantes no campo da responsabilização extracontratual do ente público, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial, essa regra não se reveste de caráter absoluto, valendo assinalar, a propósito, o controverso tema relacionado à responsabilidade do Poder Público na hipótese de “condutas omissivas” (apenas para ilustrar, confira-se: STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

No caso dos autos, verifica-se uma possível
falha no serviço prestado, posto que não foi realizado o atendimento adequado e devido ao caso, fato que, infelizmente, causou a morte do paciente.

Logo, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Município, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

Do exame acurado dos autos, vê-se que o paciente evoluiu gravemente seu quadro clínico, mesmo sendo atendido nas unidades de saúde e medicado.

Nota-se, sobretudo, uma piora evolutiva, agravada pela demora no atendimento adequado, posto que, dos prontuários médicos anexos aos autos, os medicamentos receitados foram meros paliativos, como se vê, no id. 170179652, fl.90, o receituário prescrevendo, dentre outros, clonazepan (medicamento utilizado para o tratamento de distúrbio epilético
[1]
).

Por certo, o cuidado e o acompanhamento adequados ao paciente – deveres legais do médico – poderiam ter conduzido a um resultado diverso, ou, ainda que o dano tivesse de acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrariam que todas as providências possíveis na medicina foram tomadas.

No laudo pericial, requerido pelo Magistrado de Primeiro Grau (id. 170179714, fls. 328/332), verifica-se que a perita pautou-se apenas em provas materiais, que no caso, foram os prontuários médicos.

Ora, os referidos documentos, para além de descrever o diagnóstico do paciente e as medicações receitadas, demonstram, também, a evolução negativa e a piora clínica do Sr. Pedro.

Conquanto a referida perícia ateste não ter ocorrido erro médico, evidencia-se um tratamento, no mínimo omisso e negligente, e até mesmo imprudente.

Fernando Capez
[2]
descreve imprudência como:

“é a culpa de quem age, ou seja, aquela que surge durante a realização de um fato sem o cuidado necessário”

Desse modo, age com imprudência o profissional que tem atitudes não justificadas, açodadas, precipitadas e sem ter cautela, é uma forma comissiva de culpa.

A negligência, por sua vez, é a omissão no dever de cuidado. Evidencia-se pela falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos.

Veja-se que, aqui, não está sendo imputada ao Município a culpa pela morte do Sra. Pedro, mas reconhecendo a sua responsabilidade, diante da ação/omissão, por meio de seus representantes, em não propiciar-lhe um tratamento que poderia lhe conferir a sobrevida; seja
como for, entendo que, na espécie, houve a ação antijurídica do ente público Requerido.

Dessarte, demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação ou não atuação do agente público, exsurge o dever de indenizar.

Afinal, conforme demonstra os prontuários médicos, desde a primeira queixa apresentada pelo paciente – dores abdominais – a evolução no tratamento, a toda evidencia, foi negativa, permanecendo e piorando os sintomas, que só foram investigados devidamente quando já não tinha mais solução.

Assim é manifesto que, diante da omissão estatal, representada, no caso em mesa, pelos médicos, na qualidade de agentes, houve a perda da chance de um tratamento, que se devidamente prescrito poderia conferir sobrevida ao paciente, ainda que seu estado de saúde fosse grave.

A respeito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a teoria da perda de uma chance

(...) tem sido admitida não só no âmbito das relações privadas stricto sensu, mas também em sede de responsabilidade civil do Estado. Isso porque, embora haja delineamentos específicos no que tange à interpretação do art. 37, § 6
o
, da Constituição Federal, é certo que o ente público também está obrigado à reparação quando, por sua conduta ou omissão, provoca a perda de uma chance do cidadão de gozar de determinado benefício (STJ, Segunda Turma, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 01/07/2013).

Pertinente enfatizar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem diversos julgados, reconhecendo a responsabilidade estatal, em situações semelhantes ao que agora se analisa, exatamente pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que fora frustrado por uma postura negligente e imperita de seus agentes.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) qual a natureza da responsabilidade civil do profissional liberal (médico), se objetiva ou subjetiva, no caso dos autos, e (ii) se há nexo de causalidade entre o resultado (sequelas neurológicas graves no recém-nascido decorrentes de asfixia perinatal) e a conduta do médico obstetra que assistiu o parto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes. 3. O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a ocorrência do resultado. 4. No caso em apreço, a conduta deliberada do médico em omitir o preenchimento adequado do prontuário revela, juridicamente, falta de cuidado e de acompanhamento adequado para com a paciente, descurando-se de deveres que lhe competiam e que, se observados, poderiam conduzir a resultado diverso ou, ainda que o evento danoso tivesse que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrar que toda a diligência esperada e possível foi empregada, podendo o profissional inclusive valer-se desses mesmos registros para subsidiar a sua defesa. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1698726 RJ 2017/0046633-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. É inviável em Recurso Especial aferir o grau de negligência do agente e a dor suportada pelos pais da adolescente falecida, o que culminou na fixação do valor arbitrado a título de danos morais, pois inarredável o reexame do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que a revisão do montante fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721113 MA 2017/0192781-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/09/2018, T2 -

Assim, os danos morais,
in casu
, são evidentes e não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos Apelantes, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento adequado poderia amenizar o quadro de saúde e até prorrogar a vida da Sr. Pedro, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico-psíquica da família, situação que não ocorreu por omissão inquestionável dos agentes públicos.

Dessa forma, dispensáveis maiores elucubrações, porquanto a perda de um ente querido, nas circunstâncias em questão, é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

DIREITO PÚBLICO
–
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CÂNCER
–
DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS
–
MORTE
–
PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA
–
DANOS MORAIS
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO
–
RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF
–
APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 15/06/2020).

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando a perda da chance do tratamento do ente familiar.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para condenar o Município de Rondonópolis no pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência dos danos morais, observando-se as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e Temas 810/STF e 905/STJ.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à regra do artigo 85, § 3
o
, inciso I, do CPC.

Por fim, extraia-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.

É como voto.

[1]
https://consultaremedios.com.br/clonazepam/bula#:~:text=Clonazepam%20est%C3%A1%20indicado%20isoladamente%20ou,infantis%20(S%C3%ADndrome%20de%20West).

[2]
Capez. Fernando. Curso de direito penal. Imprenta: São Paulo, Saraiva jur, 2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024